Tribunal: TJES
Processo: 0003324-02.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003324-02.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENAN DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. SÚMULA 231 DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, em razão da apreensão de crack, cocaína e maconha, além de dinheiro em espécie, em contexto de flagrante policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve quebra da cadeia de custódia dos entorpecentes apreendidos; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (iii) determinar se é cabível a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06; e (iv) verificar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à atenuante da menoridade relativa e à aplicação do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cadeia de custódia não se mostra violada quando inexistem indícios de quebra da guarda ou do manuseio inadequado dos vestígios, sendo suficiente a demonstração de que a droga foi apreendida durante a abordagem policial e regularmente encaminhada para exame pericial.

4. As regras relativas à cadeia de custódia previstas no art. 158-A do CPP foram introduzidas posteriormente aos fatos, não sendo possível reconhecer nulidade sem prova concreta de prejuízo à confiabilidade da prova.

5. Os depoimentos dos policiais militares, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, revelam-se coerentes, harmônicos e idôneos para comprovar a autoria e a materialidade do delito, inexistindo elementos que infirmem sua credibilidade.

6. A apreensão de variedade de entorpecentes, aliada ao local conhecido pela intensa traficância e à conduta do agente ao tentar se evadir e dispensar a sacola, evidencia a finalidade mercantil da droga, afastando a tese de uso pessoal.

7. A atenuante da menoridade relativa não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do STJ.

8. O benefício do tráfico privilegiado é inviável quando demonstrado que o agente não preenche os requisitos legais, especialmente diante da existência de condenação definitiva por outro crime de tráfico de drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A nulidade por quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de violação dos procedimentos de guarda e manuseio dos vestígios, não se presumindo pelo simples fato de a droga não ter sido encontrada na posse direta do acusado.

2. Os depoimentos de policiais, quando coerentes e prestados sob contraditório, constituem meio de prova idôneo para fundamentar condenação por tráfico de drogas.

3. A apreensão de múltiplas substâncias entorpecentes em local conhecido pela traficância afasta a desclassificação do delito de tráfico para uso pessoal.

4. A incidência da atenuante da menoridade relativa não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, e a existência de condenação anterior por tráfico impede a aplicação do benefício do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 28, §2º, 33, caput e §4º; CPP, art. 158-A; Súmula nº 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 182.668/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28.08.2023; STJ, HC nº 653.515/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23.11.2021; TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 27.10.2021; TJES, Apelação Criminal nº 050160091992, Rel. Des. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, j. 01.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RENAN DE ALMEIDA
em face da Sentença proferida, às fls. 185/189, pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
,

da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais (ID nº 16205920), nas quais a Defensoria Pública pleiteia a nulidade do feito ante a quebra da cadeia de custódia, a absolvição do réu pela fragilidade probatória e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei de Drogas. Quanto à dosimetria da pena, requer a aplicação da atenuante da menoridade relativa, bem como a concessão do benefício do tráfico privilegiado na fração máxima de diminuição da reprimenda.

Contrarrazões da Acusação para que seja negado provimento ao apelo (ID nº 16205922).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 17270787).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
RENAN DE ALMEIDA
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
,

da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública pleiteia a nulidade do feito ante a quebra da cadeia de custódia, a absolvição do réu pela fragilidade probatória e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei de Drogas. Quanto à dosimetria da pena, requer a aplicação da atenuante da menoridade relativa, bem como a concessão do benefício do tráfico privilegiado na fração máxima de diminuição da reprimenda.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A inicial acusatória narra os fatos da seguinte forma:

Segundo o inquérito policial anexo,
no dia 28 de fevereiro de 2019, por volta de 12 horas e 46 minutos, na Rua Nove de Julho, bairro Dom Bosco, município de Cariacica/ES
, o denunciado RENAN, acima qualificado, trazia consigo, para o tráfico, oito (8) pedras da substância entorpecente identificada como “CRACK”, cinco (5) pinos plásticos contendo a substância entorpecente identificada como "COCAÍNA" e uma (1) bucha da substância entorpecente identificada como "MACONHA", além da quantia de R$ 39,00 (trinta e nove reais), oriundos do tráfico de entorpecentes (Auto de Apreensão e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, fls. 18 e 20, respectivamente).

Consta da prova indiciária anexa à presente, que no dia, hora e lugar

suso mencionados, policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo no local, já conhecido por ser de intenso tráfico de drogas, quando avistaram o denunciado, acima qualificado, em atitude suspeita, pois esse ao perceber a presença policial, dispensou uma pequena sacola que estava em seu poder, no entanto, foi feita a sua abordagem.

Consta que ao ser realizada busca pessoal no denunciado, foi encontrado em seu poder a quantia de R$39,00 (trinta e nove reais), em espécie, proveniente do tráfico de drogas e, após diligenciarem, referidos policiais militares lograram êxito em localizar a sacola dispensada pelo denunciado e ao verificarem o conteúdo da mesma, restou constatada a existência de oito (8) pedras da substância entorpecente identificada como “CRACK”, cinco (5) pinos plásticos contendo a substância entorpecente identificada como "COCAÍNA" e uma (1) bucha da substância entorpecente identificada como “MACONHA”.

Consta que diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao denunciado RENAN, tendo sido o mesmo conduzido à presença da autoridade policial judiciária, oportunidade em que foi lavrado o competente APFD, bem como os respectivos AUTO DE APREENSÃO e DE CONSTATAÇÃO PRÉVIA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE.

Finalmente, insta destacar, que o denunciado RENAN, registra a prática de onze (11) atos infracionais análogos ao crime de tráfico de entorpecente, conforme certidão acostada a fls. 71. (...).

Inicialmente, o recorrente objetiva seja reconhecida a quebra da cadeia de custódia, sob alegação, em síntese, de que os entorpecentes não foram encontrados na posse direta do réu.

Consoante orienta o Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
nos termos do artigo 158-A do Código de Processo Penal, considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. Consequentemente, a quebra da cadeia seria a inobservância dos referidos procedimentos, afastando a confiabilidade da prova produzida, tornando-a eventualmente nula
” (AgRg no RHC n. 182.668/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

Por sua vez, “
as irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável
” (HC n. 653.515/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 1/2/2022).

Fixada tais premissas, reputo temerário o reconhecimento da nulidade da referida prova, amparada na quebra da cadeia de custódia, porquanto não demonstrada qualquer violação da guarda dos vestígios, os quais foram recolhidos durante a abordagem policial e encaminhados ao DML para serem examinados, consoante se observa da leitura dos autos.

Ademais, cumpre ressaltar que o art. 158-A do CPP, que dispõe acerca da cadeia de custódia, foi inserido posteriormente aos fatos ora analisados.

Importa registrar, outrossim, que os policiais militares Alexsandro Pimentel, Igor Neves Batista e Everton Basílio de Carvalho Martins, ouvidos em juízo na condição de testemunhas, foram uníssonos ao afirmar que, durante patrulhamento em local notoriamente conhecido pela intensa prática de tráfico de drogas, visualizaram o acusado, que, ao perceber a aproximação da guarnição, dispensou uma sacola e tentou se evadir, sendo imediatamente abordado. Relataram que a sacola por ele abandonada foi apreendida e continha entorpecentes do tipo crack, cocaína e maconha, além de ter sido encontrado dinheiro em poder do acusado, circunstâncias que evidenciam a materialidade do delito e a autoria.

No mesmo sentido, o policial militar André Pereira, embora não tenha presenciado diretamente o momento da dispensa da sacola por estar na condução da viatura, confirmou, sob o crivo do contraditório, que seus colegas visualizaram o acusado descartando o entorpecente durante a fuga, bem como que a droga foi apreendida no trajeto percorrido pelo réu, o qual foi localizado e detido logo em seguida no mesmo beco, corroborando a dinâmica dos fatos narrada pelas demais testemunhas.

Nesse contexto, destaco o entendimento desta Corte, de que “
os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Assim, deve ser afastada a declaração da nulidade pela quebra da cadeia de custódia pleiteada pela defesa, sendo igualmente descabida a tese de absolvição, por ausência de provas.

Da mesma forma, não há que se falar em desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, como pretende a defesa.

Com efeito, nos termos do §2º do dispositivo mencionado, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz deve atender à natureza e à quantidade, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, além das circunstâncias sociais e pessoais do agente, sua conduta e antecedentes.

Nesse sentido, o entendimento desta Corte de Justiça de que “
para identificar a dedicação ao tráfico de entorpecentes, o juízo valorativo das provas produzidas deve considerar o contexto da apreensão, especialmente os parâmetros sugeridos pelo legislador no art. 28, §2º da Lei 11.343/2006
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050160091992, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021).

E, no presente caso, as circunstâncias da abordagem, em local conhecido como de intensa traficância, aliada à variedade dos entorpecentes evidenciam que o réu está envolvido no tráfico de drogas.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

No que se refere à dosimetria da pena, observo que o Juízo
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal e, não obstante a incidência da atenuante da menoridade relativa, acertadamente deixou de atenuar a reprimenda, com fulcro na Súmula nº 231 do STJ.

Quanto ao benefício do tráfico privilegiado requerido pelo apelante, o artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 preceitua,
in verbis
:

Art. 33, §4º. Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Compulsando os autos, todavia, verifico que o acusado foi condenado por sentença definitiva igualmente pelo delito de tráfico de drogas nos autos tombados sob o nº 0010537-59.2019.8.08.0012 o que afasta a possibilidade da benesse pretendida.

Assim, não merece reparos a reprimenda arbitrada pelo Juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Relatora para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.